Tribunal: STF
Processo: AI 64261
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVE SER INSTRUIDO TAMBÉM COM CERTIDÃO DA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEM ELA APLICA-SE A SÚMULA N.
288. QUANDO, POREM, PUDESSE SER SUPRIDA A FALTA NA VIA DO AGRAVO
REGIMENTAL, NÃO TERIA A IRRESIGNAÇÃO MELHOR SORTE, FACE AOS VERBETES
NS. 291, 280, 296 E 400. II. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.